Tribunal: TJDFT
Processo: 0729580-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DA EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DE INDICAÇÃO DOS VALORES CORRETOS. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou as teses de inexequibilidade da execução por ausência de liquidez do título e de excesso de execução formuladas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (ora agravante).
2. Ressai dos autos que a parte exequente/agravada utilizou como parâmetro para execução dos honorários advocatícios de sucumbência o valor arbitrado pelo Juízo no título judicial exequendo, como sendo o montante correspondente ao proveito econômico obtido pelas partes com a ação de divórcio e partilha de bens. Logo, ausente iliquidez do título capaz de autorizar a extinção do cumprimento de sentença por inexequibilidade da execução.
3. Segundo o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, incumbe ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar a memória de cálculos pormenorizada. Se a executada não indicou, no momento oportuno (impugnação ao cumprimento de sentença), o montante que entendia ser devido, tampouco acostou o demonstrativo discriminado e atualizado dos seus cálculos, afigura-se escorreita a decisão agravada que rejeitou a tese de excesso.
4. Recurso conhecido e desprovido.